Tribunal: TJDFT
Processo: 0748398-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0748398-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANA BARRETO MARTINS AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Fabiana Barreto Martins em face da r. decisão (ID 21270147, págs. 37-38) que, nos autos dos Embargos à Execução movidos em desfavor de Banco Daycoval S/A, indeferiu a gratuidade de justiça. Nas razões recursais (ID 21270143), a Agravante sustenta, em síntese, que, embora aufira renda que se mostra aparentemente suficiente para suportar os consectários legais, essa encontra-se comprometida e não possibilita custear as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e da família. Afirma que os documentos juntados nos autos originários e no presente processo são suficientes para comprovar a necessidade do benefício requerido. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento deste recurso, e, alternativamente, o sobrestamento do processo de Embargos à Execução e de Execução. Recebidos os autos, determinei que a Agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, complementasse a documentação juntada com, ao menos, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça (ID 21314257). A Recorrente manifestou-se no prazo indicado, oportunidade em que colacionou aos autos os documentos que considerou suficientes para atender à diligência judicial (IDs 21418747 e 21418748). É o breve relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode antecipar os efeitos da tutela recursal ou suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. De acordo com o art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Registro a jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que o parâmetro para concessão da gratuidade de justiça é a renda bruta familiar menor do que 5 (cinco) salários mínimos, teto previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1201891, 07112635520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Entendo, contudo, que esse critério não pode ser absoluto, cabendo examinar o caso concreto. Pela análise dos autos, constata-se que a Agravante é professora e percebe salário líquido mensal de R$ 4.159,16 (quatro mil, cento e cinquenta e nove reais e dezesseis centavos) (ID 21418747). A despeito de sustentar que o magistrado a quo proferiu a decisão única e exclusivamente com base na renda mensal auferida, sem levar em consideração as despesas que possui – com alimentação, financiamento bancário, saúde, conta de água de aluguel e babá –, a Agravante, que se declara casada, não comprovou objetivamente que apenas ela é responsável pelos gastos listados. Isso porque não há identificação clara nos extratos bancários dos valores referentes às despesas juntadas, como a conta de água (ID 21270144, pág. 6), de R$198,51 (cento de noventa e oito reais e cinquenta e um centavos), gastos com babá, de R$370,00 (trezentos e setenta reais) (ID 21270144, pág. 10) e moradia, de R$800,00 (oitocentos reais). O que se observa, no caso em análise, é o comprometimento do orçamento mensal com pagamento de cartão de crédito e títulos bancários, os quais não tiveram a finalidade explicada. Mesmo assim, a Agravante consegue manter o saldo da conta corrente positivo. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos da Agravante para arcar com os custos do ajuizamento da demanda, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Diante da conclusão alcançada, em sede de cognição determinada pelo art. 101, §1o, do CPC/15, incabível o pleito liminar de suspensão dos embargos de execução e da própria execução, pois evidente a inexistência da probabilidade do direito. Assim, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e, em consequência, determino a intimação da Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Determino à Secretaria que aponha sigilo aos extratos bancários e declaração de imposto da renda da Agravante (IDs 21418747 e 21418748). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator